Tribunal: TJDFT
Processo: 0711141-21.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO E COBRANÇA. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. RECONVENÇÃO. PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE ALUGUEL. LONGA DURAÇÃO. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA.
1. A decretação de nulidade da sentença depende da efetiva demonstração de prejuízo (CPC, art. 282, § 1o).
2. A ausência de prova de que o recebimento inadequado da reconvenção causou prejuízo para os reconvintes não caracteriza nulidade ou ausência de prestação jurisdicional quando o pedido ali formulado tenha sido objeto de apreciação e julgamento.
3. De acordo com a regra da distribuição do ônus da prova, cabia aos réus justificar a longa permanência no imóvel objeto da lide após o fim do contrato de locação, bem como afastar a legitimidade da cobrança dos valores dos aluguéis inadimplidos (CPC, art. 373, II do CPC).
4. Como não há qualquer prova de que autores permitiram a permanência dos réus no imóvel por motivo diverso do vínculo locatício, a sentença deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.